Tribunal: STF
Processo: Rcl 74196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado no Processo 1012301-09.2024.8.26.0361, para garantir a observância da Súmula Vinculante 37.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”). 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) que a legislação de regência teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, pois, os óbices contemplados pela Súmula Vinculante nº4. 



    Ademais, elencou diversos precedentes que indicariam que a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 432/85 para servidores celetistas se daria em razão do exercício de funções equivalentes à dos estatutários e com base no princípio da isonomia. 



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, nos quais a parte reclamante alertou que o art. 8º, da legislação de regência, não teria sido apreciado, embora exclua expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, motivo pelo qual haveria violação, a um só tempo, às Súmulas Vinculantes 37 e nº 4, já que o Poder Judiciário estaria concedendo incremento remuneratório com base em uma equiparação legal inexistente, bem como alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas sem lei específica neste sentido, o Colegiado manteve a procedência da pretensão inicial, sustentando, para tanto, que inexistiriam contradições e omissões a serem suplantadas. 



    Frisa-se, inclusive, que fora alertado pela Fazenda Pública que casos semelhantes já teriam sido apreciados pela Suprema Corte em sede de reclamação constitucional, oportunidade na qual teria sido reconhecida a violação ao verbete vinculante invocado. 



    Não obstante, os embargos não foram providos. 



    É contra estes acórdãos – que violam frontal e nitidamente a Súmula Vinculante 37 – que se maneja a presente Reclamação com vistas à cassação da decisão reclamada (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta que o ato reclamado:



    [...] determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, bem como que a legislação de regência, ao contemplar valores fixos para o respectivo benefício, teria desatrelado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, por via de consequência, a vedação da Súmula Vinculante nº 4.



    Deixou, todavia, de apreciar e aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. 



    Destaca-se, outrossim, que o acórdão reclamado conferiu tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários a margem da determinação legal, valendo-se, para tanto, de precedentes que indicariam que servidores estatutários e celetistas exerceriam a mesma função em idênticas condições de trabalho. 



    Sendo assim, verifica-se que o acórdão reclamado ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário, na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e, ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    [...] a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº nº1012301-09.2024.8.26.0361, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 (doc. 1, p. 15 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do Estado reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 37, paradigma apontado nesta reclamação, tem o seguinte teor: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/1985. ALTERAÇÃO PELA LCE Nº 1.179/2012. INAPLICABILIDADE DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. VALORES FIXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto por servidor público celetista vinculado à Administração do Estado de São Paulo, objetivando o recálculo do adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, que instituiu valores fixos para o adicional, sem qualquer vinculação ao salário-mínimo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser recalculado conforme os critérios estabelecidos pela LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, que prevê valores fixos, sem vinculação ao salário-mínimo; (ii) verificar a aplicação da prescrição quinquenal ao caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A LCE nº 432/1985, alterada pela LCE nº 1.179/2012, estabeleceu valores fixos para o pagamento do adicional de insalubridade, desvinculando-o do salário-mínimo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público. 



    4. A legislação estadual aplicável não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, sendo devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários vinculados à Administração Pública Estadual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade de servidores públicos estaduais, sejam eles celetistas ou estatutários, deve ser calculado conforme os valores fixos estabelecidos pela LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012, sem vinculação ao salário-mínimo.” 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; LCE nº 432/1985; LCE nº 1.179/2012; Lei 9.099/95, art. 55, caput; CPC, art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1062809-49.2020.8.26.0053, Rel. Osvaldo Magalhães, 4ª Câmara de Direito Público, j. 24/11/2023; Colégio Recursal, RI nº 1003815-91.2023.8.26.0483, Rel. Ricardo Hoffmann, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 15/03/2024 (doc. 8, pp. 77-78).



    Veja-se que o Tribunal reclamado analisou os arts. 1º ao 3º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 e entendeu que a referida norma “não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, sendo devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários vinculados à Administração Pública Estadual”.



    Ademais, destacou a promulgação da Lei Complementar estadual n. 1.179/2012, na qual houve a substituição da forma de cálculo do adicional de insalubridade até então prevista, passando a adotar valores fixos, sem qualquer vinculação ao salário mínimo, e concluiu que:



    [...] o adicional de insalubridade deve ser pago conforme disposto na LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012 porque, como a lei não faz qualquer distinção em relação ao regime jurídico dispensado ao trabalhador, quer celetista, quer estatutário, nos termos de seu art. 1º, aplica-se referida norma ao funcionário ou servidor da Administração Direta ou das Autarquias.



    Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra, ainda que de forma implícita, a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário.



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei).



    No entanto, a autoridade reclamada ignora a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.



    Nesse ponto, decidiu monocraticamente o Ministro Dias Toffoli, em caso idêntico:



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (Rcl 73.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/11/2024 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, também pela impossibilidade de equiparação de servidores celetistas e estatutários, do Estado de São Paulo, para fins do cálculo do adicional de insalubridade, confiram-se: Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024; Rcl 73.328/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; Rcl 73.356/DF, Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; e Rcl 74.135/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/11/2024.



     



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do Processo 1012301-09.2024.8.26.0361, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator